Tribunal: TJSP
Processo: 2171055-87.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Beatriz Braga
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Execução fiscal. IPTU e taxas. A decisão agravada extinguiu a demanda em face de uma das executadas e indeferiu o pedido de busca de endereço em relação à outra. A insurgência do agravante comporta parcial provimento.
O pedido de inclusão do inventariante da coagravada Darcy não merece acolhida. A executada faleceu antes do ajuizamento da demanda. Impossibilidade de substituição da CDA.

Ementa:
Execução fiscal. IPTU e taxas. A decisão agravada extinguiu a demanda em face de uma das executadas e indeferiu o pedido de busca de endereço em relação à outra. A insurgência do agravante comporta parcial provimento.
O pedido de inclusão do inventariante da coagravada Darcy não merece acolhida. A executada faleceu antes do ajuizamento da demanda. Impossibilidade de substituição da CDA. Aplicação da Súmula 392 do STJ. Por outro lado, a requisição de busca de endereços da devedora Nagite, pelo sistema Bacenju, deve ser provido, na medida em que a diligência necessita de intervenção judicial em razão do sigilo das informações requisitadas. Dá-se parcial provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000638680
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2171055-87.2020.8.26.0000, da Comarca de Itapecerica da Serra, em que é agravante
MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA, são agravados DARCY RANZONI e
NAGITE LOURDES SINGNOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao recurso. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente) e HENRIQUE HARRIS JÚNIOR.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
BEATRIZ BRAGA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2171055-87.2020.8.26.0000 -Voto no 33196
2
Voto no 33196
Comarca: Itapecerica da Serra
Agravante:
Município de Itapecerica da Serra (exequente)
Agravadas:
Darcy
Ranzoni
/
Nagite
Lourdes
Singnor
(executadas)
Juiz prolator da decisão: Djalma Mreira Gomes Júnior
Ementa: Execução fiscal. IPTU e taxas. A decisão agravada
extinguiu a demanda em face de uma das executadas e
indeferiu o pedido de busca de endereço em relação à outra. A
insurgência do agravante comporta parcial provimento.
O pedido de inclusão do inventariante da coagravada Darcy
não merece acolhida. A executada faleceu antes do
ajuizamento da demanda. Impossibilidade de substituição da
CDA. Aplicação da Súmula 392 do STJ. Por outro lado, a
requisição de busca de endereços da devedora Nagite, pelo
sistema Bacenju, deve ser provido, na medida em que a
diligência necessita de intervenção judicial em razão do sigilo
das informações requisitadas. Dá-se parcial provimento ao
recurso.
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
Município de Itapecerica da Serra contra decisão que julgou
extinta a execução fiscal ajuizada em face da agravada Darcy
Ranzoni, nos termos 485, IV do CPC e indeferiu o pedido de busca
de endereço referente à executada Nagite Lourdes Singnor.
Sustenta o agravante, em síntese, que o pedido de
inclusão do inventariante/herdeiro da executada Darcy não constitui
ofensa à Súmula 392 do STJ e que trata-se de sucessão tributária
em razão do falecimento do devedor originário, conforme autoriza o
artigo 131, II do CTN. Destaca, também, que o artigo 2o, §8o da LEF
possibilita a retificação do sujeito passivo. Quanto à executada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2171055-87.2020.8.26.0000 -Voto no 33196
3
Nagite, aduz que após a infrutífera tentativa de citação via postal, a
solicitação de pesquisa de novos endereços pelo sistema Bacenjud
visa a dar maior dinâmica ao processo. Pede, deste modo, o
provimento do recurso (fls. 01/14).
Passa-se ao julgamento direto do agravo, pois a
controvérsia recursal assim autoriza.
É o relatório.
O recurso comporta parcial provimento.
Trata-se de execução fiscal para cobrança de IPTU e
taxas referentes ao período de 2014 a 2016, ajuizada em setembro
de 2018, no valor de R$ 4.022,74 (fls. 20).
Em novembro de 2020, a Fazenda requereu a inclusão
do inventariante da executada Darcy, o que foi indeferido pelo juiz.
E com razão.
No âmbito processual, quando a execução é ajuizada
em face da antiga proprietária, a solução depende do momento de
seu falecimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2171055-87.2020.8.26.0000 -Voto no 33196
4
Assim, se a morte é anterior ao ajuizamento da
execução, pode-se afirmar que ela era parte ilegítima para figurar
no polo passivo desde o início, sendo vedada a substituição da
Certidão de Dívida Ativa para afastar tal vício, nos termos da
Súmula 392 do STJ.
No caso, depreende-se que o falecimento da executada
ocorreu antes ajuizamento da execução fiscal.
Nesse diapasão, ainda que não tenha sido materializada
a atualização cadastral do imóvel tributado, tal omissão não tem o
condão de legitimar a substituição do título executivo, já que pode,
em tese, caracterizar apenas descumprimento de obrigação
acessória sujeita à penalidade pecuniária (art. 113, §3o do CTN).
Destarte, era de rigor a decretação da extinção da
execução fiscal em relação à agravada Darcy Ranzoni.
Contudo, quanto ao pedido de busca de endereços pelo
sistema Bacenjud, melhor sorte resta ao agravante.
Verifica-se que o aviso de recebimento encaminhado à
executada Nagite retornou negativo, com a informação de nao
existir o numeral.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2171055-87.2020.8.26.0000 -Voto no 33196
5
O pedido foi indeferido, sob o fundamento de não
esgotamento de todos os meios de busca, pois trata-se de ônus do
exequente.
Entretanto, é inconteste que a solicitação do Município
mostra-se razoável, tendo em vista a infrutífera tentativa de citação
e, ao caso, deve-se ter em mente os deveres de lealdade e de
colaboração para a rápida solução do litígio.
Ademais, para concretização de referida diligência, é
imprescindível autorização judicial, ante a necessidade dos sigilos
das informações requisitadas.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso,
nos termos acima explanados.
BEATRIZ BRAGA
Relatora